Tribunal: STJ
Processo: 5013680-80.2022.4.04.7102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131359 - RS (2025/0471395-1)
RELATOR
:
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
:
CALÇADOS SANDRA LTDA
ADVOGADO
:
LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES - RS047231
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
DE TERCEIRO INCIDENTES À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro incidentes à
execução fiscal, alegando em síntese, a ocorrência de prescrição
intercorrente no curso da execução fiscal e a ilegalidade do
redirecionamento contra a pessoa física. Na sentença, julgaram-se
procedentes os embargos. No Tribunal a quo, extinguiu-se de ofício a ação
por falta de legitimidade ativa . O valor da causa foi fixado em R$
300.000,00 (trezentos mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de
encontro às convicções do julgador a quo, que decidiu o ponto com lastro no
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição
e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário
o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57180120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:36:12
Código de Controle do Documento: 54fb991b-1fa3-4e45-a5b0-b1b59c5002f7

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA57180120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:36:12
Código de Controle do Documento: 54fb991b-1fa3-4e45-a5b0-b1b59c5002f7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131359 - RS(2025/0471395-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CALÇADOS SANDRA LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES - RS047231
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO INCIDENTES À
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro incidentes à
execução fiscal, alegando em síntese, a ocorrência de prescrição
intercorrente no curso da execução fiscal e a ilegalidade do
redirecionamento contra a pessoa física. Na sentença, julgaram-se
procedentes os embargos. No Tribunal
, extinguiu-se de ofício a ação
a quo
por falta de legitimidade ativa . O valor da causa foi fixado em R$
300.000,00 (trezentos mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da Súmula
do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA56246633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:06
Código de Controle do Documento: 0d5df537-dbd2-4e0e-9324-786181254d17

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO .
LEGITIMIDADE ATIVA. EX- PROPRIETÁRIO. ARTIGO 674 DO CPC. 1. OS
EMBARGOS DE TERCEIRO DESTINAM-SE À DEFESA DA POSSE OU
PROPRIEDADE DO QUE, NÃO SENDO PARTE NO PROCESSO, TEVE BEM QUE
LHE PERTENCE CONSTRITO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS
PORQUANTO O EMBARGANTE ALIENOU O IMÓVEL E JÁ NÃO ERA MAIS O
PROPRIETÁRIO DO BEM PENHORADO. 2. O EX-PROPRIETÁRIO NÃO TEM
LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO ATIVO DA DEMANDA (ARTIGO 674, §
1Q DO CPC).

O acórdão recorrido examinou embargos de terceiro opostos em execução
fiscal, delimitando a controvérsia à legitimidade ativa para a defesa da posse ou
propriedade do bem constrito. Acolheu, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa e
extinguiu a ação, prejudicando a apelação, reafirmando que o ex-proprietário não pode
figurar no polo ativo dos embargos (fls. 160).
Em embargos de declaração, foi afastada a alegada omissão, contradição ou
obscuridade, reafirmando-se a indispensabilidade de demonstração de posse ou
propriedade para a via eleita e a inadequação dos embargos de terceiro para pleitos
ressarcitórios, à luz do art. 1.022 do
(fls. 168).
CPC/2015
A parte recorrente interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III,
da Constituição Federal.
a,
A decisão de admissibilidade do recurso especial foi proferida pela Vice-
Presidência do TRF4, que não o admitiu ao fundamento de que a questão suscitada
envolve reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada pelo enunciado da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 192).
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, em que a
agravante impugnou a incidência da Súmula n. 7 do STJ, sustentando que o acórdão
recorrido reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa com base em erro de direito
Documento eletrônico VDA56246633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:06
Código de Controle do Documento: 0d5df537-dbd2-4e0e-9324-786181254d17

– qualificando juridicamente fatos incontroversos – e não mediante valoração probatória
(fls. 198-199).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO

No recurso especial, a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
28) O acórdão recorrido reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa da recorrente e
extinguiu os presentes embargos de terceiro, sob o fundamento de que o bem objeto de
constrição não mais lhe pertenceria, pois foi alienado à empresa Stein Indústria, Comércio e
Representações Ltda.
29) Ocorre, porém, que não foi atentado ao fato de que todas as alienações ocorridas
foram declaradas ineficazes em razão de fraude à execução, o que implica na reversão da
propriedade do imóvel, tanto da terceira empresa Stein quanto à própria recorrente,
conforme o
do CTN.
art. 185
[...]
31) Entendemos que o acórdão recorrido negou vigência ao
do CPC, assim
art. 674
como o
do mesmo diploma legal, pois desconsiderou que, com a declaração de
art. 18
fraude à execução, houve, de pleno direito, a desconstituição de todos os negócios jurídicos
(dação em pagamento pela recorrente e compra pela Stein) e o retorno da titularidade do
bem à proprietária original do imóvel, o que afastou a decisão judicial proferida na
execução de hipoteca decorrente da dação em pagamento ocorrida entre a recorrente e
Monia.
[...]
O CPC não exige exclusividade de legitimidade, mas apenas que o sujeito demonstre
afetação jurídica pela constrição.
A negativa de legitimidade à recorrente afronta o
do CPC, que garante a cada
art. 18
interessado defender em juízo direito próprio.
[...]

No acórdão proferido na Corte de origem, verificam-se os seguintes
fundamentos:
[...]
A embargante transmitiu o imóvel para Stein Indústria, Comércio e Representações
Ltda em 17 de dezembro de 22018 (ev. 37 - Matrícula de Imóvel 4)
Documento eletrônico VDA56246633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:06
Código de Controle do Documento: 0d5df537-dbd2-4e0e-9324-786181254d17

Assim sendo, embora se possa reconhecer prejuízo com a declaração de ineficácia da
transação anterior, falta-lhe legitimidade para buscar o reconhecimento da procedência dos
embargos de terceiro, pois se trata de direito alheio. Cabe apenas ao terceiro a impugnação
da constrição indevida do bem, estando vedado o litígio em nome do terceiro, conforme o
contido no
do CPC
art. 18
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n.
7da Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do re
curso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56246633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:06
Código de Controle do Documento: 0d5df537-dbd2-4e0e-9324-786181254d17

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.131.359 / RS
Número Registro: 2025/0471395-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50136808020224047102
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CALÇADOS SANDRA LTDA
ADVOGADO : LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES - RS047231
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: bc54b0f2-c611-49e2-9c93-1cd87eac2bab